Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729319-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator